Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA - IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL - VALOR DESPROPORCIONAL AO CONSUMO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Restou incontroverso o fato de que o consumo mensal médio da autora equivale a valor a pagar de R$ 58,00, por mês, com base nas faturas entre janeiro/2022 e dezembro/2022 juntadas no ID Num. 53415450 - Pág. 1 a ID Num. 53415455 - Pág. 1; e que a leitura realizada em abril foi de 512m3, o que resultou em cobrança de fatura de R$ 21.565,68.
3. Também é fato que a autora instruiu sua pretensão com laudo técnico emitido por duas empresas especializadas em detecção de vazamentos que, por sua vez, concluíram pela inexistência deles (ID Num. Num. 53415442 - Pág. 1 e ID Num. 53415442).
4. De outro giro, conforme “Boletim de aferição” de ID Num. 53415437 - Pág. 1, ficou comprovada a troca do hidrômetro da unidade da autora em 03/05/2023 pela requerida, apontando-se, ainda, a partir daí normalidade do funcionamento do equipamento.
5. Cabe à empresa de abastecimento não só o ônus de provar que forneceu a água na exata medida do cobrado na fatura mensal, como também a correta leitura do hidrômetro, e ainda, o perfeito funcionamento daquele medidor a fim de afastar sua responsabilização pela má prestação do serviço. A mera alegação de que o aparelho retirado da unidade em questão apresentava funcionamento regular, o que teria sido detectado em vistoria por ela realizada, não lhe socorre. Isso porque não seria lógico efetuar a troca de aparelho sem razão plausível.
6. No caso concreto, o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela empresa fornecedora de serviços em abril/2023, com base no consumo médio mensal, aliado à troca do hidrômetro, após o que o consumo voltou a atingir os parâmetros do considerado usual, leva à verossimilhança das alegações da parte autora e a procedência de parte de seus pedidos, o que atrai a necessidade de revisão daquela fatura, agindo com acerto a sentença que assim determinou.
7. Por último, observa-se que a parte autora teve de adotar providência da contratação do serviço “caça-vazamentos” em razão do não reconhecimento da empresa requerida sobre a existência de irregularidade do hidrômetro, insistindo na cobrança de valores exorbitantes. Diante dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que esse custeio de R$ 200,00 (duzentos reais) deve ser imputado à empresa requerida.
8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Nos termos do art. 55, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
Para reformar parcialmente a sentença apenas para decotar a obrigação da ré em pagar R$ 200,00 à autora, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
12. Nos termos do art. 55, sem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.